Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707611-92.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CILIA REGINA DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Embora a recorrente requeira a gratuidade de Justiça, existem nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais (ID 57469902 e 57469903). À vista disso, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator